Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ACIONAMENTO DO SEGURO. FRANQUIA PAGA. NEGATIVA DO SERVIÇO PELA SEGURADORA. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO PELA SEGURADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
II. Segundo o disposto no artigo 101, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que é competente o juízo do foro do local onde o consumidor possua domicílio, no caso, em Ceilândia/DF. Portanto, rejeita-se a preliminar aventada.
III. A parte recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar as divergências de local, horário e tempo do acidente, bem como foi modificada a disposição dos automóveis envolvidos no acidente, impossibilitando perícia, sem, no entanto, colacionar nenhum documento nesse sentido.
IV. A parte recorrida juntou aos autos, farta prova do alegado, o contrato de seguro, pagamentos e recibos do seguro e do conserto, negativa da seguradora, boletim de ocorrência, recibo de guincho, comprovante de entrega de veículo, fotos do acidente, conversas com a parte recorrente por WhatsApp, dentre outros documentos, de que no dia 18/12/2019, o bem segurado, seu FIAT/SIENA, placa ONB9432/DF, se envolveu numa colisão, com uma batida na traseira do automóvel VW/SAVEIRO, placa OZX6926/DF, de propriedade de terceiro, causada por Jenniffer Nunes Rodrigues de Castro, que estava na condução, esposa da parte recorrida.
V. Verossímeis as alegações da parte recorrida, uma vez que tomou as medidas necessárias para o deslinde do problema, adotando o procedimento correto perante a seguradora, não havendo como afastar a responsabilidade da parte recorrente acerca da sua negativa em efetuar o pagamento dos danos causados pelo acidente.
VI. O desconforto gerado em comento é razão para irritação e aborrecimento da parte recorrida, entretanto, o mero descumprimento contratual não traduz, por si só, a ocorrência de dano moral. Assim, afasta-se a condenação por danos morais.
VII. Recurso conhecido e provido em parte, para decotar da sentença a condenação a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/95).